Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para que seja suspensa a penalidade imposta ao agravante em processo administrativo que culminou com a imposição de suspensão do direito de dirigir. Afirma que houve prescrição da pretensão estatal. Pediu a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Conforme informações prestadas pelo Distrito Federal nos autos de origem: “(...) 6.1) Não houve a incidência de prescrição punitiva, uma vez que a infração foi cometida em 22/10/2011; o condutor foi notificado da abertura do processo administrativo de suspensão em 10/12/2015, o que configura um marco interruptório; e a notificação da imposição da penalidade ocorreu em 08/01/2019. Ou seja, não transcorreu o período de 5 (cinco) anos especificados pelo artigo 22 da Resolução 182/2005 do Contran, cuja aplicabilidade é confirmada pelo Parecer Projur/Detran-DF no 14/2019; 6.2) Não operou-se a prescrição intercorrente, alisando segundo as disposições da Nota Jurídica N.o 23/2021 - DETRAN/DG/PROJUR, que utilizou com referência a legislação em vigor, qual seja: artigo 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99; 6.3) Não ocorreu a prescrição executória, pois o condutor foi notificado para o cumprimento da penalidade em 08/01/2019 e, por isso, não transcorreu 5 (cinco) anos, conforme exige o artigo 22 da Resolução 182/2005 do Contran e o Parecer Projur/Detran-DF no 14/2019.(...)" . Portanto, não se verifica, para além da dúvida razoável, a existência de prescrição, seja punitiva ou executória, da infração cometida, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.